Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721604-77.2018.8.07.0000 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDO: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HELDER RODRIGUES ZEBRAL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recuso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão seria omissa. Reprisa, ipsis litteris, diversos pontos do recurso especial, reafirmando a suposta necessidade de suspensão do feito. Pugna pela admissibilidade do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “Conforme orientação firmada na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009